Tribunal: TJBA
Processo: 8057139-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057139-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBERTO DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Alegação de omissão judicial na apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva. Superveniência de decisão judicial. Condição de foragido. Pedido improcedente.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado, em favor
paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em 26/03/2025, nos autos da Ação Penal, em que o paciente figura como acusado de ser o mandante de homicídio qualificado, praticado por intermédio de corréu contratado. Requereu, liminar e no mérito, que fosse determinada a imediata análise do pedido de liberdade provisória, com eventual substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na suposta omissão judicial quanto à apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e se subsistem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante de sua condição de foragido.

III. Razões de decidir

3.

A primeira questão encontra-se superada, haja vista que a autoridade apontada como coatora proferiu decisão em 01/10/2025, apreciando e indeferindo o pedido de liberdade, tornando prejudicado o fundamento central do habeas corpus.

4. No tocante à legalidade da prisão, restou demonstrado que a custódia cautelar se apoia em fundamentos atuais e idôneos, especialmente no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da fuga do paciente e da ausência de qualquer colaboração com a Justiça. A condição de foragido configura fato atual e persistente, que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, sendo insuscetível de substituição por medidas cautelares alternativas, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. Ademais, a gravidade concreta do crime – homicídio qualificado mediante pagamento de recompensa – e o modus operandi atribuído ao paciente (mandante da execução) evidenciam periculosidade que justifica a prisão como garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5.

Pedido improcedente. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento
:

“
1. A superveniência de decisão judicial que aprecia pedido de revogação da prisão preventiva torna prejudicada a alegação de omissão da autoridade coatora.”
“2. A condição de foragido justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.”

“
3. A gravidade concreta do delito e a função de liderança na prática do crime evidenciam periculosidade incompatível com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 216.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 21/06/2022;
STF, HC 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 07/05/2024.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°
8057139-79.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

Bel. CAIQUE NERI PORTO SANTOS
, em favor de
ROBERTO DE MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator